Tribunal: TCU
Processo: 019.148/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria de João Carlos Figueira Pujol, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e submetido a este Tribunal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de aposentadoria de João Carlos Figueira Pujol, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e submetido a este Tribunal para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, 39, I e II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal e no art. 2o, § 1o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, em: 9.1. negar o registro do ato de aposentadoria de João Carlos Figueira Pujol; 9.2. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.2.1. emita ato de alteração de aposentadoria que contemple a parcela remuneratória intitulada como "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" detectada nos proventos atuais; 9.2.2. promova a absorção da rubrica "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98" no contracheque do interessado bem como o ajuste correspondente no seu adicional de tempo de serviço; 9.2.3. notifique o interessado acerca da presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); 9.5 arquivar os autos.